Tribunal: TCU
Processo: 044.766/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3487/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 044.766/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Conceicao de Maria Madeira Monteiro (XXX.966.653-XX); Gilberto da Silva Santos (XXX.539.253-XX); Ivonete Souza Moura da Costa (XXX.892.831-XX); Jose Maria Vinagre Morais (XXX.313.862-XX); Julio Cesar Guedes Fernandes (XXX.243.517-XX); Ledjane Medeiros dos Santos (XXX.859.321-XX); Luely Rocha Felix de Lima (XXX.145.862-XX); Manoel Luis (XXX.451.191-XX); Paulo Sergio Alves Pinto (XXX.996.788-XX); Reginaldo dos Santos Alves (XXX.593.293-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.